Tribunal: TJSP
Processo: 1503136-92.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU e taxa de remoção de lixo pela apelada – Sentença de extinção da ação, diante da falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedora

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU e taxa de remoção de lixo pela apelada – Sentença de extinção da ação, diante da falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedora a apelada – Apelada que faleceu antes do ajuizamento da presente ação, sendo vedada a substituição na CDA da devedora pelos seus herdeiros, nos termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.